Tribunal: TJSP
Processo: 0005033-11.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Deferimento do pedido. Recurso ministerial pugnando pela cassação da decisão agravada, em razão do deferimento do regime semiaberto com base unicamente em exame criminológico. Desnecessidade de avaliação por psiquiatras. Exame realizado na forma da Resolução SAP-88/2010, que prevê a necessidade de avaliação psiquiátrica somente nos casos em que o

Ementa:

EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Deferimento do pedido. Recurso ministerial pugnando pela cassação da decisão agravada, em razão do deferimento do regime semiaberto com base unicamente em exame criminológico. Desnecessidade de avaliação por psiquiatras. Exame realizado na forma da Resolução SAP-88/2010, que prevê a necessidade de avaliação psiquiátrica somente nos casos em que o psicólogo detecte transtorno ou doença mental (art. 6o, §§ 1o e 2o). Progressão de regime prisional. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Pareceres psicológico e social que apresentaram aspectos favoráveis ao sentenciado. Agravado que cumpriu o lapso temporal exigido, possui atestado de boa conduta carcerária, tendo cometido sua última falta grave no ano de 2016. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005033-11.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado VALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao agravo.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005033-11.2020.8.26.0344 -Voto no 39991
2
VOTO No 39.991 (RL) - Digital
Agravo em execução no 0005033-11.2020.8.26.0344 Marília
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: VALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime
semiaberto. Deferimento do pedido. Recurso
ministerial pugnando pela cassação da decisão
agravada, em razão do deferimento do regime
semiaberto com base unicamente em exame
criminológico. Desnecessidade de avaliação
por psiquiatras. Exame realizado na forma da
Resolução
SAP-88/2010,
que
prevê
a
necessidade de avaliação psiquiátrica somente
nos casos em que o psicólogo detecte
transtorno ou doença mental (art. 6o, §§ 1o e 2o).
Progressão
de
regime
prisional.
Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão do benefício.
Pareceres psicológico e social que apresentaram aspectos favoráveis ao
sentenciado. Agravado que cumpriu o lapso
temporal exigido, possui atestado de boa
conduta carcerária, tendo cometido sua última
falta grave no ano de 2016. Decisão mantida.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO de decisão que deferiu pedido de progressão ao
regime semiaberto formulado por VALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA (fls. 37/39).

O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo (fls. 68/71).
É o relatório.
O agravado cumpre pena privativa de
liberdade de trinta e um anos, seis meses e vinte dias de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005033-11.2020.8.26.0344 -Voto no 39991
3
decorrente de condenações pela prática de crimes de extorsão mediante
sequestro e roubo (fls. 13/16), e teve o seu pedido de progressão ao regime
semiaberto deferido em sede de execução.
É contra tal decisão que se volta o
recurso, sob a alegação de que o sentenciado foi progredido ao regime
semiaberto sem a necessária demonstração do mérito para tanto. Destaca-
se que o psiquiatra é o profissional habilitado “para atestar a existência de
eventual perturbação da saúde mental e/ou do comportamento do reeducando, bem
como possível reincidência”. Sustenta-se que, na hipótese, o sentenciado é
reincidente, cometeu crimes graves, mediante violência e grave ameaça a
pessoa, e que, em agosto de 2016, abandonou o cumprimento das
reprimendas, sendo capturado em fevereiro de 2017, quando de sua prisão
em flagrante pela prática de roubo duplamente majorado. Assevera-se,
ademais, que a legislação estadual, que regulamentou as perícias no
Estado de São Paulo, não deve prevalecer sobre o Código de Processo
Penal (art. 159 e parágrafos). Afirma-se, ainda, que a decisão recorrida
afronta acórdão desta 5a Câmara Criminal (agravo no
7000590-29.2019.8.26.0344). Requer-se, portanto, a cassação do regime
semiaberto e, alternativamente, a realização de perícia psiquiátrica e “caso
V. Excelências entendam pela impossibilidade de nomeação de perito psiquiatra,
requer-se seja requisitado à Coordenadoria da Secretaria de Segurança Pública
competente para que disponibilize profissional habilitado para tanto” - ou de teste
de Rorschach.
O agravo não comporta provimento.
Da leitura dos autos, verifica-se que o
MM. Juízo da Vara das Execuções da Comarca de Marília considerou
preenchidos os requisitos para a progressão ao regime semiaberto, uma vez
que o agravado cumpriu o lapso temporal exigido (fls. 13), apresentando
mérito para tanto, tendo em vista o atestado de bom comportamento
carcerário (fls. 12) e os pareceres acostados às fls. 09/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005033-11.2020.8.26.0344 -Voto no 39991
4
Na hipótese, não há se cogitar da
realização do exame psiquiátrico pelo IMESC ou do teste de Rorschach.
Isso porque o exame criminológico foi
realizado na forma da Resolução SAP no 88, de 28 de abril de 2010 (DOE
29.04.2010 p. 120), que prevê a necessidade de avaliação psiquiátrica
somente nos casos em que o psicólogo detecte transtorno ou doença
mental do condenado (artigo 6o, §§ 1o e 2o), o que não ocorreu na espécie.
Não há qualquer informação nos autos de que o agravado padeça de
alguma doença, distúrbio de personalidade ou faça uso de medicamento
controlado.
Referida
Resolução
padroniza
os
documentos a serem encaminhados às Varas das Execuções Criminais,
com vistas à instrução dos pedidos de concessão de benefícios e
progressão de regime de cumprimento da pena (artigo 1o).
Ademais, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça pela desnecessidade de complementação do exame
criminológico por avaliação psiquiátrica, in verbis: “EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. COMPLEMENTAÇÃO
COM PARECER PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o
ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o
instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do
cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o
seu julgamento requer. 2. Na espécie, o Juízo a quo ordenou a realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005033-11.2020.8.26.0344 -Voto no 39991
5
psiquiátrico adicional, fundamentado na gravidade dos delitos e na longa pena a
cumprir, mesmas razões expendidas para justificar o exame criminológico. 3.
Determinou-se, portanto, exame pericial adicional, sem que houvesse qualquer
alteração das circunstâncias fáticas da execução. 4. Ocorre que não há necessidade
de complementação do exame com parecer psiquiátrico, quer porque tal providência
não foi recomendada por nenhum setor técnico da unidade, quer porque inexiste
evidência de que o sentenciado seja portador de algum distúrbio mental que justifique
a intervenção de profissional da psiquiatria. 5. Postergar a concessão da progressão
prisional ao paciente, sob a alegação de necessidade de complementação do exame
criminológico com laudo psiquiátrico, mostra-se desarrazoado, sobretudo porque
existe, no exame já realizado, parecer favorável de dois profissionais habilitados à
aferição do mérito do sentenciado (assistente social e psicólogo). Precedentes desta
Corte. 6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar
ao MM. Juiz da 1a Vara das Execuções Criminais de Araçatuba/SP que, excluída a
necessidade de exame psiquiátrico adicional, examine o preenchimento dos
requisitos para progressão de regime nos autos da Execução Criminal n. 362.028”
(HC 316.350/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado
em 15.09.2015, DJe 21.09.2015) grifo nosso.
Ressalte-se que consta do relatório
psicológico que o sentenciado “durante o atendimento apresentou-se em boas
condições de higiene pessoal, orientado alo e auto psiquicamente, contato adequado,
humor estável, não apresentou comprometimento intelectual, memória preservada,
com discurso lógico e pensamento coerente. Denota bom contato com a realidade,
não se observa sinais ou indícios de desorganização de personalidade, no momento
vem exercendo controle apropriado de seus impulsos e agressividade, tendo
capacidade de lidar com suas frustrações e reconhecendo suas limitações, no âmbito
institucional vêm tendo boa convivência com os sentenciados e o quadro funcional,
está aguardando vaga para exercer atividade laborterápica, conforme informação do
próprio sentenciado não há registro de falta disciplinar recente, alega que estava em
cumprimento da pena no regime semiaberto e retornou para avaliação. Reconhece
pelos seus erros, conseguindo perceber a gravidade dos delitos cometidos,
conseguindo elaborar crítica a respeito de sua prisão, apresentando reflexão de sua
vida prisional, baseando-se em suas perdas pessoais e sociais, atribuindo a sua
imaturidade, ganância, a sua dependência de drogas. (...) na prisão estudou e
concluiu o segundo ano do ensino médio. (...) Parece estar consciente que o processo
de inserção social é complexo, relatando necessidade de reorganizar-se para dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005033-11.2020.8.26.0344 -Voto no 39991
6
continuidade em sua vida, os vínculos interpessoais referem trato em sua
manutenção, conta com o apoio familiar favorável, corresponde com seus familiares
este servindo de suporte emocional, e no momento não recebe visitas. Perspectivas
pessoais e profissionais estão em desenvolvimento, plano coerente com suas
limitações pessoais e sociais, quando em liberdade pretende residir com sua mãe na
cidade de São Bernardo do Campo/SP e pontua que sua família tem a intenção de
montar um salão de cabeleireiro onde irá trabalhar” (fls. 09).
E, segundo o relatório social, “Na unidade
tem um convívio adaptado com a população carcerária e funcionários, não trabalha e
não estuda. Vínculos familiares mantidos por correspondências. Pretende residir no
município de São Bernardo do Campo/SP, com sua genitora. Apresenta expectativas
de futuro condizentes com sua realidade de vida, tem o desejo de inserção no
mercado de trabalho e retorno ao convívio familiar e social” (fls. 10/11).
No caso, pelo que se verifica dos autos, o
agravado cumpriu o lapso temporal necessário para a progressão ao regime
semiaberto (fls. 13), possui bom comportamento carcerário, atestado pelo
diretor do estabelecimento prisional (fls. 12), tendo cometido sua última falta
disciplinar em 08 de agosto de 2016, quando abandonou o cumprimento da
pena.
Cumpre observar, por fim, que o v.
acórdão da relatoria deste subscritor, que deu provimento ao agravo
interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão anterior, que
concedera ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, não
determinou ao MM Juízo da Vara das Execuções Criminais, na ocasião, a
realização de exame criminológico, consignando, tão somente, que a doutra
Magistrada de piso poderia, “se entender necessário, submetê-lo a exame
criminológico” (agravo no 7000590-29.2019.8.26.0344), não havendo se
falar, portanto, em descumprimento do aresto em comento, pela decisão ora
atacada.
De toda forma, verifica-se que referido v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005033-11.2020.8.26.0344 -Voto no 39991
7
acórdão foi proferido em 05 de fevereiro de 2020, ou seja, há mais de nove
meses, e, durante esse período, verificou-se alteração da situação do
sentenciado, em especial quanto ao seu mérito para a progressão ao regime
prisional intermediário, em especial, pelo teor dos pareceres psicológico e
social acima mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)